Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA E UTILIZADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DE ORIGEM. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO EM 30%. NÃO APLICAÇÃO. RENDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se à demanda o Código de Defesa do Consumidor, seja porque as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, seja em razão da Súmula n. 297 do STJ preconizar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso, as partes firmaram contrato bancário de empréstimo, e o valor foi depositado em conta corrente do consumidor, cliente do banco. A contratação foi realizada em terminal de autoatendimento e uso de senha pessoal.

Apesar de as partes afirmarem que houve acordo extrajudicial, não há comprovação nos autos de que o apelante aderiu às respectivas cláusulas e que efetuou o pagamento das parcelas do valor referente à avença. Dessa forma, deve prevalecer o contrato original.

Os documentos evidenciam que os pedidos aduzidos pela parte autora estão respaldados num lastro probatório satisfatório. Dessa maneira, comprovada a existência da relação contratual estabelecida entre credor e devedor através da utilização do empréstimo disponibilizado em conta corrente, com documentos que atestam a evolução do débito, bem como o inadimplemento, é obrigação do devedor pagar a dívida.

Não é demais ressaltar que a jurisprudência, inclusive do TJDFT, é no sentido da validade da contratação de serviços bancários por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal, como se deu no caso dos autos.

A despeito dos argumentos lançados, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos documentos que comprovem a sua renda e o impacto do empréstimo em questão em sua renda familiar e que afeta a sua subsistência e de sua família, razão pela qual não foi aplicada a Lei 14.181/21.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.